Tribunal: STF
Processo: RE 1405149
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 37) contra acórdão (eDOC 28) da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, ao apreciar mandado de segurança, afastou a necessidade de expedição de precatório para pagamento de débito suplementar em execução e, em consequência, aquiesceu com a utilização de requisição de pequeno valor para findar-se a quitação.



    Aduz, o recorrente, que “a questão em debate diz respeito à impossibilidade de pagamento de RPV complementar, tendo em vista que os valores originais foram pagos por meio de precatório, já que o valor total da execução é superior a 60 salários mínimos”. Assevera, ademais, que o “entendimento regional contraria o disposto no artigo 100 da CF/88 e, portanto, viola direito líquido e certo da autarquia quanto à forma de pagamento de seus débitos”.



    Nas contrarrazões (eDOC 41), a parte recorrida defende a inadmissibilidade do excepcional e, no mérito, assenta a ausência de violação à Constituição Federal ao argumento de que “o crédito principal, considerando seu valor, foi expedido e pago como precatório, não havendo falar em descumprimento da regra extraída do art. 100, CF. Ademais, o crédito requisitado no evento 269 da origem é de R$ 2.185,27, ou seja, trata-se de valor bem inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que demonstra que as espécies de requisitórios, seja para o pagamento do valor principal, seja para o pagamento saldo ora requisitado, foram rigorosamente observadas quanto aos valores”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido.



    Inicialmente, destaco que o Supremo, no julgamento da ADI 1.098, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, abonou a possibilidade de emissão de nova requisição para complementar execução na hipótese de haver depósito insuficiente resultante de erro material ou aritmético ou de inexatidão do cálculo do precatório, nesse contexto também englobada a substituição de índice de correção monetária.



    O julgamento impugnado acolheu a pretendida expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para complementar a quitação de débito que, originariamente objeto de satisfação por meio de precatório, apresentava pendente o pagamento dos consectários a título de juros moratórios e de honorários advocatícios. Os seguintes trechos do acórdão bem elucidam a questão (eDOC 28):



    Na petição do evento 275, o INSS "impugna a requisição de pagamento do ev. 269, relativamente à modalidade adotada (RPV), pois o débito suplementar deve seguir o originário, isto é, precatório", argumentando que tal deve ocorrer "porque - em que pese o valor residual ser inferior a 60 salários mínimos - deve prevalecer a forma de pagamento do valor total da execução e da requisição do valor incontroverso (ev. 229), haja vista a vedação de fracionamento prevista no art. 100 da Carta Magna, cabendo a previsão da Resolução CNJ 303".



    [...] 



    Com efeito, deve ser rejeitada a impugnação apresentada pelo Executado, uma vez que o entendimento deste Juízo é de que o crédito remanescente deve ser pago por meio de RPV, sendo o pagamento por precatório somente quando o próprio valor a ser requisitado seja superior a 60 salários mínimos.



    [...]



    Verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, sobretudo porque os valores remanescentes dizem respeito apenas a juros moratórios devidos entre a data da conta e a expedição da requisição, bem como aos correlatos honorários advocatícios.



    (Destaquei)



    Assim, a conclusão havida nesse julgado se mostra convergente com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 1.098.



    Por se tratar, no caso, de numerário referente a juros de mora e a honorários advocatícios, os quais consubstanciam valores acessórios ao débito principal, tenho por cabível a emissão de RPV para saldar o depósito insuficiente do precatório anteriormente emitido, porquanto esse saldo remanescente, como indicado pela Corte de origem, é acobertado por essa modalidade de quitação.



    A corroborar esse assentimento, aponto as ementas dos precedentes a seguir:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    [...] 



    (ARE 1.356.547 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV.



    Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4º da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor.



    Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido.



    No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 595.978 AgR, ministro Joaquim Barbosa – destaquei)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator